Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732456-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA PACIENTE: BENTO ALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 59.763, em favor de BENTO ALVES DE MELO, condenado no regime semiaberto, pela prática dos delitos de embriaguez ao volante. Informa o impetrante que o paciente possui mais de 70 (setenta) anos e padece de enfermidade neurológica que atrofia os nervos do corpo, padecendo, portanto, de paralisia irreversível e incapacitante que o impede de se locomover sem o auxílio de terceiros, necessitando de acompanhamento médico semanal, indisponível no sistema prisional. Narra também que o Distrito Federal não dispõe de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, que seja autorizado o cumprimento da reprimenda em regime aberto, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que os pedidos tenham sido apreciados na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2023 18:07:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora